Tribunal: TJES
Processo: 5004813-75.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004813-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CINDI ALVES SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004813-75.2023.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO(A):
CINDI ALVES SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VEÍCULO VENDIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a responsabilidade solidária entre a requerente e o terceiro requerido relativamente ao auto de infração nº X38533089, bem como determinando o cancelamento do Processo Administrativo para Suspensão do Direito de Dirigir nº 2022-7G3WO em nome da autora.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária pela penalidade imposta em razão da infração de trânsito e, ao mesmo tempo, determinar o cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor da parte autora. Alega que a suspensão do direito de dirigir seria uma consequência lógica da responsabilidade solidária reconhecida, e que a omissão da autora em cumprir a obrigação legal de comunicar a venda do veículo gerou todo o imbróglio narrado nos autos. Argumenta, ainda, que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito, afastando tal responsabilidade apenas em relação ao IPVA, conforme Súmula 585 do STJ.

3.

Adentrando ao mérito, é cediço que a comprovação da transferência do veículo é obrigação da parte vendedora, quando ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previstos no art. 123 do CTB, sob pena do antigo proprietário (vendedor) ser responsabilizado, solidariamente, pelas penalidades impostas, conforme prevê o art. 134,
caput
, nos seguintes termos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(g.n.)

4.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, ausente apresentação da comprovação da transferência pelo vendedor conforme previsto no dispositivo alhures, será responsável solidário pelas penalidades impostas, ao passo em que, a mitigação da regra da responsabilidade solidária apenas atinge os débitos de natureza tributária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO
ANTIGO
PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ.

1. Cabe à parte alienante comunicar a
transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da
responsabilidade
solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de
responsabilidade tributária ao
antigo
proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (
STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES OCORRIDAS APÓS A VENDA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO
ANTIGO
PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. IPVA. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 585/STJ.
1. N
a forma da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a parte alienante do
veículo deve comunicar a
transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019). 2. A exceção relacionada na jurisprudência refere-se ao IPVA (Súmula n. 585/STJ), sob pena de o entendimento diverso incidir na Súmula Vinculante n. 10/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.863.351; Proc. 2020/0044470-1; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/06/2022)

5.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrida alienou o veículo em 23/09/2019, tendo a infração de trânsito ocorrido em 24/09/2019. Entretanto, constata-se que não houve comunicação da venda ao DETRAN/ES no prazo legal, tampouco a indicação do suposto condutor infrator no momento oportuno, conforme estabelece o art. 257, § 7º, do CTB,
incidindo a presunção legal de que o proprietário é o responsável pela infração.

6.

Dessarte, verifica-se que a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunicou a venda do veículo ao órgão de trânsito abrange todas as penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito, sendo a exceção prevista na Súmula 585 do STJ aplicável apenas aos débitos de natureza tributária, como o IPVA.

7.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para que seja mantido o Processo Administrativo para Suspensão do Direito de Dirigir instaurado em desfavor da recorrida, uma vez que, não tendo esta cumprido com o dever legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/ES, permanece solidariamente responsável pelas penalidades administrativas decorrentes da infração de trânsito cometida.

8.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente o pedido inicial.

9.

Sem

custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)